Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710705-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS, MARIA DO SOCORRO ROSÁRIO, MARIA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda exordial. 2. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do CDC, asseverando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 21 da Lei 7.347/1985, 927, inciso III, do CPC e 81 do CDC, aduzindo que o acórdão combatido deixou de observar o entendimento firmado no Tema 823 do STF, que ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos. Afirmam que o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.009 do CPC e 105, § 4o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando os autos, verifica-se que, apesar de devidamente intimadas a emendar a inicial, na petição ID n. 39544483, as autoras não cumpriram satisfatoriamente o comando judicial, tendo solicitado prazo adicional para cumprimento da ordem. O requerimento de concessão de novo prazo para cumprimento das determinações de emenda à inicial não se justifica, principalmente pelo fato do polo ativo estar limitado em número reduzido de beneficiárias, justamente com objetivo de não causar tumulto e demora processual no cumprimento dos atos necessários ao desenvolvimento da demanda, sem comprometimento da celeridade processual. Verifica-se que o Juízo a quo não indeferiu a petição inicial de plano, mas conferiu oportunidade para sua devida emenda, no prazo legal, indicando precisamente quais pontos deveriam ser retificados na exordial. Porém, as exequentes/apelantes não cumpriram de forma satisfatória a emenda nos termos determinados pelo Juízo de 1o grau. Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo de 1o grau julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelas recorrentes, pelo simples fato de não ter providenciado a emenda nos termos determinados para a devida compreensão do feito, circunstância a qual, implica na extinção do processo em face da imposição legal exteriorizada nos art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do Código de Processo Civil/2015 (...) Evidenciado nos autos que as exequentes/apelantes não cumpriram satisfatoriamente a determinação de emenda à inicial, não atendendo integralmente aos comandos determinados pelo Juízo a quo, o que enseja o indeferimento da inicial” (ID 42079662 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 21 da Lei 7.347/1985, 927, inciso III, do CPC e 81 do CDC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030